Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-29.1998.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000313-29.1998.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (APELADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (APELADO), NELSON FRANCIO - CPF: 148.050.659-15 (APELADO), CLAUDINO FRANCIO - CPF: 021.801.209-82 (APELADO), IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (APELADO), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (APELADO), DIRCE CASAGRANDE BALDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES INCIDENTAIS E ATOS PROCESSUAIS QUE OBSTARAM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em execução ajuizada em 1998, fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussória, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que a prescrição intercorrente foi decretada sem prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, em afronta aos arts. 9º, 10 e 921 do CPC e ao Tema 566 do STJ;
(ii)
afastamento da prescrição intercorrente por
error in judicando
, ao fundamento de que o feito permaneceu suspenso por efeito legal dos embargos à execução e de ações incidentais promovidas pelos próprios executados, sem que se caracterizasse inércia do credor;
(iii)
afastamento da condenação em honorários advocatícios, com base no art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, que veda a imposição de ônus sucumbencial no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve inércia contínua e injustificada do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; e
(ii)
examinar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios no caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, não se configurando quando a paralisação processual decorre de circunstâncias alheias à vontade do exequente.

5. Não configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente o período de paralisação correspondente à suspensão formal da execução determinada pela legislação vigente em razão do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, nos termos do art. 739, § 1º, do CPC/1973.

6. A tramitação de litígios incidentais promovidos pelos próprios executados (ações desconstitutiva e cautelar cumuladas à execução) constitui fator de obstrução processual não imputável ao credor, afastando a caracterização da inércia necessária à prescrição intercorrente.

7. Não há desídia ou morosidade quando, encerrado os incidentes que causaram a suspensão do feito, o exequente postula imediatamente o prosseguimento da execução, com a avaliação dos bens penhorados, evidenciando a retomada regular do impulso processual.

8. A demora decorrente de atos exclusivamente imputáveis ao aparato judiciário – despachos sem conteúdo decisório, determinações não cumpridas, digitalização tardia e remessa desnecessária ao CEJUSC — não pode ser atribuída ao exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, na forma da Súmula 106 do STJ.

9. Demonstrada a conduta diligente do exequente após o encerramento das causas de suspensão e obstrução processual – com requerimentos tempestivos de avaliação, concordância com o laudo, pedido de averbação de penhora e manifestações reiteradas pelo prosseguimento –, é inviável o reconhecimento de abandono do feito.

10. O art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes, tornando incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença que decreta a extinção por esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 9º, 10, 77, I e II, 240, § 3º, 487, II, 921 e § 5º; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/1973, art. 739, § 1º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 1.604.412/SC (Tema 566), AgInt no AREsp n. 2.578.476/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000313-29.1998.8.11.0040, movida em face de
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA
. –
ME
,
DIRCE CASAGRANDE BALDO
,
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
,
SILVANA BARONIO
,
NELSON FRANCIO
,
CLAUDINO FRANCIO
,
IDALI MARIA FRANCIO
e
JORGE ANTÔNIO BALDO
, que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 336259407).

Na origem, a execução foi ajuizada em 1998 com fundamento em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussória, firmada em 18/11/1996, no valor originário de R$ 782.420,36 (setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos), buscando a satisfação do crédito em face dos devedores e garantidores ali qualificados (id. 336259376, pp. 07-10).

Durante o longo curso processual, as partes travaram diversos litígios, incluindo tentativa dos executados de substituir a penhora dos imóveis por Títulos da Dívida Pública (FISET), tese que chegou a ser rechaçada em instâncias superiores (REsp 244.389/MT) (id. 336259396, pp. 27-29).

Os executados ajuizaram, ainda, ações incidentais (Ação Desconstitutiva de Cadastramento n. 260/2003 e Cautelar Inominada n. 256/2003), que foram julgadas improcedentes em junho de 2016 e transitaram em julgado apenas em 10/junho/2018 (id. 336259397, pp. 17-31).

Retomada a execução, o exequente requereu a avaliação dos bens em 10/julho/2018 (id. 336259397, p. 39), cujo laudo foi homologado pelo juízo em 12/setembro/2022 (id. 336258381).

Após a homologação, sobreveio manifestação da executada
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA
. –
ME
, arguindo, dentre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo teria permanecido paralisado por extensos períodos por inércia do exequente (id. 336258382).

Devidamente intimada, a parte exequente se manifestou nos autos, rebatendo as alegações apresentadas pela executada e pugnando pelo regular prosseguimento da execução, com a rejeição da alegada prescrição intercorrente e do pedido de compensação formulado.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, fundamentado que, embora houvesse a citação dos executados e a penhora de bens no curso da execução, a parte exequente permaneceu longo período sem promover o regular impulso processual, destacando que entre a realização da penhora (03/setembro/1998) e o posterior pedido de avaliação dos bens constritos (10/julho/2018) transcorreu lapso temporal superior a 19 (dezenove) anos, circunstância que evidenciaria a inércia da credora.

Com base nessa premissa, o Juízo concluiu que o período de paralisação superou o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, fixado em 5 (cinco) anos, razão pela qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Em consequência, julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 336259407).

Contra essa sentença, o executado
BANCO DO BRASIL S
.
A
. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id. 336259416).

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S
.
A
. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, porquanto reconheceu a prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, em afronta aos artigos 9º, 10 e 921 do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp 1.604.412/SC, que exige a oitiva do credor antes da decretação da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, a ocorrência de
error in judicando
, afirmando que não houve inércia apta a justificar a extinção do feito, pois a execução foi regularmente impulsionada, com requerimento de homologação do laudo de avaliação, decisão homologatória proferida em 12/setembro/2022 e ausência de interposição de recurso pelos executados, o que teria tornado o processo maduro para a fase expropriatória.

Sustenta que a paralisação posterior decorreu de atos judiciais, inclusive determinação de remessa ao CEJUSC para tentativa de conciliação, circunstância que afastaria qualquer imputação de desídia ao credor.

Por fim, pugna, sucessivamente, pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer “
sem ônus para as partes
”, o que tornaria indevida a fixação de verba sucumbencial (id. 336259418).

A ora apelada
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA
–
ME
apresentou contrarrazões, defendendo a integral manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de que o exequente permaneceu inerte por longos e sucessivos períodos, superiores ao prazo prescricional aplicável, não havendo nulidade por ausência de intimação pessoal, tampouco
error in judicando
.

Sustenta que o Juízo de origem aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (Tema 566), bem como os artigos 921 e 487, II, do Código de Processo Civil, aduzindo, ainda, ser legítima a condenação do
BANCO DO BRASIL

S
.
A
. ao pagamento de custas e honorários, diante da natureza de julgamento de mérito da prescrição intercorrente (id. 336259427).

Por sua vez, os apelados
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
e
SILVANA BARONIO
apresentaram
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a execução, ajuizada em 1998, permaneceu paralisada por extensos lapsos temporais imputáveis exclusivamente ao exequente, não se tratando de mera demora do aparato judiciário, mas de abandono processual.

Argumentam que o
decisum
recorrido observou o contraditório e aplicou corretamente a prescrição intercorrente, além de defenderem a manutenção da condenação em honorários advocatícios com base nos princípios da sucumbência e da causalidade (id. 336259429).

Registre-se, por fim, que os demais apelados constantes do polo passivo não possuem advogado constituído nos autos, inexistindo, portanto, apresentação de contrarrazões por parte destes.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cinge-se a controvérsia recursal em constatar se restou configurada a inércia contínua e injustificada do exequente, ora apelante, capaz de legitimar a extinção do feito pela prescrição intercorrente, ou se a paralisação do processo executivo decorreu de causas obstativas, como a tramitação de litígios paralelos, e de trâmites inerentes ao próprio Poder Judiciário. Subsidiariamente, a controvérsia recai sobre a legalidade da condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face da regra disposta no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recurso comporta provimento.

Como cediço, a prescrição, como instituto de direito material, caracteriza-se pela extinção da pretensão em razão da inércia do titular do direito durante determinado lapso temporal.

No âmbito das execuções, a prescrição intercorrente configura modalidade específica, consumada no curso do processo, quando o exequente permanece inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, sem a prática de atos voltados à satisfação do crédito.

Com o objetivo de uniformizar a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, fixou relevantes diretrizes acerca do cabimento da prescrição intercorrente e da necessidade de prévia intimação do credor, destacando que apenas a inércia injustificada autoriza o reconhecimento do instituto:

“
[...] 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...]
” (STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

Importa destacar que, até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente estava vinculada somente ao critério de inércia do exequente, ou seja, para sua configuração, exigia-se a demonstração de que o credor havia abandonado o feito, deixando de praticar atos processuais
por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material
.

Nessa perspectiva, o artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil, incorporou o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, resguardando a parte credora das consequências decorrentes de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A par desse cenário normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, não se configurando o instituto quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário:

“
[...] Não sendo imputável ao autor a causa da não citação do réu dentro do respectivo prazo prescricional, este será interrompido pelo despacho que ordena a citação, retroativo a dada da propositura da demanda. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.476/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024).

À luz dessas premissas, impõe-se examinar a efetiva observância do contraditório, bem como a cronologia dos atos processuais, com o propósito de verificar se, no caso concreto, ocorreu inércia da parte apelante apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

No que se refere ao exercício do direito de defesa e de manifestação, verifica-se que a parte exequente recebeu regular intimação no curso do processo, circunstância que afasta a alegação de nulidade fundada em violação à regra da não surpresa, firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, como destacado, a prescrição intercorrente do crédito em discussão exige que o exequente permaneça inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, no caso 5 (cinco) anos.

No entanto, essa situação não está evidenciada no caso em julgamento, notadamente porque a marcha processual foi legitimamente obstada pela tramitação de litígios incidentais promovidos pelos próprios executados e longa demora na análise e disponibilização de pronunciamentos judiciais.

Da análise da cronologia processual, emerge com nitidez que a excessiva duração do feito executivo não pode ser imputada ao exequente, mas decorre da conjugação de dois fatores: a litigância incidental promovida pelos próprios executados e a demora estrutural do aparato judiciário na condução dos atos processuais.

A execução foi ajuizada em 1998, fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussória, cujo inadimplemento remonta a janeiro de 1998.

Diante judicialização da execução, os executados opuseram embargos à execução n. 1065-98.1998.811.0040 – código 4011, recebidos com efeito suspensivo legal, diante da redação do art. 739, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

A sentença dos embargos somente foi prolatada em 30/junho/2016, isto é, quase 18 (dezoito) anos após o ajuizamento, no qual o juízo reconheceu a parcial procedência dos pedidos dos embargantes, com revisão de encargos contratuais, em especial a limitação da taxa de juros a 12% ao ano na escritura de confissão de dívida, a substituição da TBF pelo INPC como índice de correção monetária, a exclusão da comissão de permanência e a redução da multa moratória para 2%.

Os executados opuseram embargos de declaração, julgados apenas em 06/abril/2018 e, logo depois, interpuseram recurso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com remessa dos autos em 23/outubro/2018 e retorno à origem somente em 24/maio/2019.

A esse litígio somaram-se a Ação Desconstitutiva de Cadastramento c/c Pedido de Dano Moral (código 12112) e a Ação Cautelar Inominada (código 11916), ambas promovidas pelos próprios executados, cujo processamento constituiu fator adicional de obstrução.

A Ação Desconstitutiva somente foi julgada improcedente em 29/julho/2016, com revogação da medida liminar, e a Ação Cautelar Inominada foi extinta sem resolução do mérito por perda do objeto. O trânsito em julgado de ambas as sentenças foi certificado apenas em 10/junho/2018.

Desse modo, o primeiro período de paralisação apontado pelos executados coincide integralmente com a suspensão formal da execução, determinada pela legislação vigente á época, em razão do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, além da tramitação das ações incidentais instauradas pelos devedores.

Nesse panorama, o exequente não dispunha de mecanismo processual para impulsionar o feito executivo enquanto vigorava a ordem de suspensão, que permaneceu vigente até o ano de 2018.

À suspensão formal decorrente dos embargos, que perdurou até o julgamento dos embargos de declaração em 06/abril/2018, somou-se a morosidade do aparato judiciário em proferir decisões e dar cumprimento às determinações.

O que se observa do feito executório é a sucessão de declarações de suspeição, despachos de devolução sem conteúdo decisório, conclusões sem deliberação e determinações não cumpridas com a diligência e a celeridade que se espera do aparato estatal.

A partir do momento em que o feito foi desobstruído, o exequente demonstrou conduta diligente e proativa na busca pela satisfação de seu crédito.

Em 10/junho/2018, a secretaria impulsionou os autos para intimar o exequente a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. O Banco do Brasil, tão logo intimado, requereu a avaliação dos bens penhorados e a realização de penhora
online
via sistema BACENJUD (id. 336259397 – pág. 39).

O mandado de avaliação foi expedido em 21/setembro/2018 e a diligência foi concluída em 11/março/2019, com lavratura do auto de avaliação e finalização da intimação dos executados em 22/abril/2019 (id. 336259398 – pág. 43 e id. 336259399 – pág. 13).

Em 30/outubro/2020, durante o período de pandemia, o Banco do Brasil manifestou concordância com o laudo de avaliação judicial, no valor de R$ 23.178.550,00, e requereu o prosseguimento da execução, a expedição de certidão de penhora para averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso e a habilitação dos espólios dos executados falecidos (id. 336259400 – pág. 28).

Em 13/novembro/2020, ante a ausência de pronunciamento judicial, o exequente reiterou o pedido de apreciação da petição anterior, postura processual ativa e incompatível com a alegação de abandono (id. 336259400 – pág. 47).

Em fevereiro de 2021, o Banco informou que o Cartório de Registro de Imóveis devolveu o protocolo de averbação da penhora por exigências formais e requereu a expedição de novo termo com as adequações necessárias (id. 336259400 – pág. 63).

Não obstante a atuação diligente do credor, o Juízo de origem somente se manifestou nos autos em 01/junho/2021, ocasião em que, em vez de apreciar os requerimentos pendentes, determinou apenas a devolução dos autos à secretaria para digitalização e migração ao sistema PJe, em cumprimento a portarias administrativas.

O feito foi autuado e distribuído no PJe em 02/março/2022, sem que a digitalização integral do processo físico fosse concluída (id. 336258377).

Somente em 12/setembro/2022, o Juízo proferiu decisão na qual homologou o auto de avaliação, deferiu a penhora dos imóveis de matrículas nºs 526, 527 e 528, determinou a regularização da sucessão processual e advertiu as partes para que se manifestassem no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento (id. 336258381).

A decisão homologatória tornou-se preclusa, porquanto os executados, embora regularmente intimados, não interpuseram o recurso cabível no prazo legal. Limitaram-se a apresentar, em 21/setembro/2022 – apenas nove dias após a decisão e sem impugná-la pela via recursal adequada –, petição avulsa na qual arguiram a prescrição intercorrente (id. 336258382).

O cenário se agravou quando, em 09/novembro/2023, o Juízo de origem, a despeito de a execução se encontrar com penhora formalizada e avaliação homologada, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, providência incompatível com o estágio processual (id. 336259366).

O exequente manifestou-se de imediato, em 16/novembro/2023, e requereu o cancelamento da audiência e o prosseguimento dos atos expropriatórios (id. 336259368).

Entretanto, o juízo apreciou os requerimentos pendentes somente em 08/abril/2024, quase cinco meses após a provocação do exequente, limitando-se a provocar o contraditório sobre documentos juntados pelo exequente acerca da origem do débito e impossibilidade de conciliação (id. 336259369).

Em 23/agosto/2024, o juízo determinou a digitalização integral do feito, providência concluída somente em
26/novembro/2024
.

Com o cumprimento da diligência, o juízo singular, em 06/março/2025, concedeu novo prazo aos executados, para impugnação ao laudo de avaliação.

Os executados novamente suscitaram a tese de prescrição intercorrente, o que foi rebatido e rechaçado pela instituição financeira (id. 336259404 e id. 336259406).

Então, em 12/agosto/2025, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente na sentença ora recorrida (id. 336259407).

O panorama exposto demonstra que o exequente jamais abandonou a causa ao longo de quase três décadas de tramitação.

O feito executivo permaneceu formalmente suspenso por mais de quinze anos em razão do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução opostos pelos próprios devedores, período ao qual se somaram ações incidentais (código 12112 e 11916) igualmente promovidas pelos executados.

A demora residual, após o encerramento dos litígios incidentais, é integralmente imputável ao aparato judiciário – declarações de suspeição, despachos sem conteúdo decisório, determinações não cumpridas por anos, digitalização tardia e remessa desnecessária ao CEJUSC.

Penalizar o credor com a extinção do feito executivo, nessas circunstâncias, equivaleria a desconsiderar sua atuação diligente e a premiar a conduta dos executados que, após instaurarem litígios incidentais que paralisaram a execução por mais de quinze anos, passaram a invocar a prescrição intercorrente como instrumento de frustração definitiva do crédito.

A imputação da demora exclusivamente ao exequente constitui inversão da realidade processual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta de todos os sujeitos do processo (CPC, arts. 5º e 6º), bem como ao princípio da cooperação entre as partes e o Juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Acrescente-se que o comportamento dos executados, que litigaram por décadas para, ao final, invocar a própria duração do processo como fundamento extintivo, configura exercício disfuncional de posição jurídica processual, incompatível com os deveres de lealdade e de boa-fé que o ordenamento impõe a todos os sujeitos do processo (CPC, arts. 5º e 77, incisos I e II).

Em síntese, a demora superveniente no alcance do direito material decorreu dos próprios trâmites do mecanismo judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Impende ressaltar que esta execução foi ajuizada originariamente em 1998, lapso temporal expressivo que não reflete abandono da causa, mas o prolongamento gerado pela sucessão de litígios e teses defensivas apresentadas ao longo dos anos.

Ademais, e apenas a título de reforço argumentativo no que tange à condenação sucumbencial fixada na sentença, impende ressaltar que a Lei n. 14.195/2021 alterou a redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo claramente que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.

Desse modo, ainda que a prescrição devesse ser mantida, o que restou superado pela comprovação da atuação do credor, a condenação do Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios se mostraria incabível, visto que premiaria financeiramente o devedor inadimplente que deu causa ao acionamento da máquina jurisdicional.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
. para, reformando integralmente a r. sentença de origem, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a respectiva condenação ao pagamento de honorários advocatícios, determinando o retorno dos autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para o imediato e regular prosseguimento da execução, notadamente com a retomada dos atos expropriatórios sobre os bens avaliados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026